Tribunal: TJDFT
Processo: 0707486-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707486-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RONEY FLAVIO RODRIGUES BERNARDES PACIENTE: ISAIAS MARTINS GOMES NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RONEY FLÁVIO RODRIGUES BERNARDES, advogado constituído, com OAB/DF no 9.087, em favor de ISAIAS MARTINS GOMES NETO, condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 171, §4o, do Código Penal (por nove vezes), artigo 2o da Lei no 12.850/2013 e artigo 1o, §4o, da Lei n 12.683/2012 (por nove vezes), à pena de 57 (cinquenta e sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 8a Vara Criminal de Brasília/DF que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 314/315). Alega o impetrante que os requisitos da prisão preventiva não se fazem mais pressentes, notadamente porque o paciente não oferece riscos à ordem pública, pois não possui envolvimento com os crimes que lhes são imputados, sendo primário e possuidor de bons antecedentes e residência fixa em Goiânia. Aduz que a decisão atacada padece de fundamentação, nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal e acrescenta que a sentença condenatória foi prolatada em 13/6/2019, o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 19/7/2019, porém, a apelação do paciente até a presente data não foi remetida ao Tribunal, causando prejuízo ao paciente que neste momento já poderia estar absolvido. Aponta equívoco no aguardo das razões de apelação da corre Daiane, uma vez que essa pugnou por apresentar suas razões em 2a Instância. Logo, os autos já poderiam ter sido remetidos ao Tribunal de Justiça, no entanto, não foram, não podendo o atraso do julgamento dos recursos ser imputado ao paciente, o que enseja a revogação de sua prisão. Subsidiariamente, argumenta que o paciente deve ter a prisão cautelar substituída pelo recolhimento domiciliar, ante a sua idade, a saber, 59 (cinqüenta e nove) anos e situação clínica, portador de “Hipertensão arterial sistêmica, Diabetes Mellitus tipo II, Hiperuricemia e Diverticulite intestinal” e, portanto, pertencer ao grupo de risco do coronavírus, em consonância com a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar, nem que seja mediante a fixação concomitante de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da formulação de pedido quanto à pretensa substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar na vara de execuções penais ou em plantão judicial de 1a instância, competente para o exame da matéria face à expedição de carta de guia provisória (fl. 314). Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância. (Acórdão n.1179223, 07095833520198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); Não havendo análise da possibilidade da substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar em favor da paciente pelo Juízo "a quo", fica impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão n.1125605, 07161987520188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/09/2018, Publicado no DJE: 25/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, verifica-se que o impetrante formula pedidos subsidiários consistentes no relaxamento da prisão por excesso de prazo para a remessa dos recursos ao Tribunal de Justiça e na revogação da prisão preventiva pela ausência dos pressupostos legais. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto aos pedidos subsidiários. No que concerne ao alegado excesso de prazo para o encaminhamento dos autos a este Tribunal de Justiça, urge pontuar que, a princípio, não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. Isso porque conquanto a sentença condenatória tenha sido proferida em 13/6/2019 (fls. 215/244) e o trânsito em julgado para o Ministério Público tenha se operado em 25/6/2019 (fl. 265), nota-se que a ação penal voltada a apurar os crimes praticados pelo paciente (Processo no 0008130-77.2018.8.07.0001) tramitou em conjunto com a ação penal no 0003706-89.2018.8.07.0001 que conta com outros cinco denunciados (fls. 63 e 215/244). Logo, é certo que foi necessário o empreendimento de um número maior de diligências para a concretização de suas intimações, seguida da abertura de prazo para a apresentação de recurso por cada um dos sentenciados. Destaca-se que, neste ínterim, foi ainda necessária a prolação de decisão com vistas a proceder à destinação dos automóveis apreendidos nos autos (fl. 259), além da digitalização de ambos os feitos, com a consequente abertura do prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação de eventual desconformidade (fls. 283/284 e 321). Some-se a isso que, embora o impetrante afirme que a corré Daiane tenha pugnado pela apresentação de razões de apelação em 2a instância, não há nos autos evidências de sua ocorrência. Logo, pelas razões acima expostas, num exame superficial, justificada está a demora no envio dos autos à 2a instância. Neste prisma, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal na remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça que, inclusive, se operou em 12/3/2020 (fl. 322). É de se registrar que a decretação da prisão preventiva está condicionada à presença simultânea do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, que pode ser traduzido na necessidade de se comprovar a existência de, pelo menos, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, encontra-se presente, ante a prolação de sentença condenatória, na qual, o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 171, §4o, do Código Penal (por nove vezes), artigo 2o da Lei no 12.850/2013 e artigo 1o, §4o, da Lei n 12.683/2012 (por nove vezes), à pena de 57 (cinquenta e sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (fls. 215/244). O periculum libertatis também restou demonstrado, pois conforme consignou a MM. Juíza ao proferir sentença condenatória: “A condenação ora imposta reforça os indícios de autoria e materialidade. Não há fato novo que leve à modificação do provimento jurisdicional quanto à prisão dos acusados. Os fatos por eles cometidos são graves e causam imensa intranqüilidade social. Fazem mal à sociedade. Fazem mal a pessoas idosas que deveriam estar em seu momento de descanso. Usurpam do direito delas de sonharem com o recebimento de valores que entendem lhes serem devidos. Não há outra medida suficiente e eficaz. Basta que estejam em casa, em poder de um computador e telefones, para que consigam causar risco à ordem pública. Assim, mantenho a custódia cautelar de todos os acusados (fl. 244). Desse modo, irreparável a decisão resistida, proferida com o seguinte teor: “Não vislumbro irregularidade, menos ainda, ilegalidade, na manutenção da prisão do réu. O feito está aguardando remessa ao TJDFT para análise das apelações interpostas. Todavia, isso, por si só, não desnatura os fundamentos que levaram à decretação da custódia cautelar. A Defesa sequer apresentou fato novo que altere tais motivos, ainda se encontrando presentes os requisitos e fundamentos concretos para a prisão preventiva. Outrossim, trata-se de ação penal complexa, com seis réus (análise conjunta com o autos 0003706-89.2018.8.07.0001, processo físico 2018.01.1.017206-5), em que houve recambiamento de preso, pedidos de venda antecipada de bens, entre outros. Além disso, os autos físicos foram digitalizados e tratados no PJE, o que dificultou o andamento da ação penal e colaborou para o lapso temporal citado pela Defesa. Por fim, o feito já foi sentenciado, inclusive, o réu foi condenado a mais de 50 anos de prisão, em regime fechado. A carta de guia também já foi encaminhada ao Juízo da Execução Penal, viabilizando a concessão dos benefícios que eventualmente o réu tenha direito em face do cumprimento de pena. Por tudo isso, indefiro o pedido” (fl. 314). Neste norte, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública, uma vez que a gravidade em concreto do delito, consistente na aplicação de diversos golpes financeiros em inúmeras pessoas idosas pelo telefone, é idônea para respaldar a segregação cautelar. Isso porque em liberdade, o paciente encontrará os mesmos estímulos criminosos, sendo ainda importante ressaltar que se trata de réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal. Por oportuno, confira-se entendimento jurisprudencial sobre a matéria: Em consolidada jurisprudência, este e. Tribunal de Justiça entende que não há constrangimento em manter-se a prisão preventiva na sentença, mediante fundamentos idôneos, mormente quando o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal e sobreveio condenação à pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime inicial semiaberto. (Acórdão n.1077560, 20160110856272APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233). Também esta Corte de Justiça já decidiu que A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva são fundamentos válidos e suficientes para respaldar o juízo de necessidade da prisão preventiva como mecanismo de resguardo da ordem pública. (Acórdão n.1082768, 07014451620178079000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no PJe: 16/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao ponto, convém ainda ressaltar que a alegação do impetrante no sentido de que o paciente é inocente, por se tratar de matéria que depende de dilação probatória, não pode ser discutida em sede de Habeas Corpus. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do paciente. Ademais, o fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa, por si só, não impede a constrição cautelar, quando estiverem presentes os requisitos que a autorizam, como é o presente caso. Neste sentido, confira-se: A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. (HC 493.132/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019). De igual modo, destaca-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2020 13:36:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora